Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ELEIÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação da tutela recursal.
2. A agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os efetivos prejuízos que poderão ser acarretados ao condomínio para o caso da manutenção dos efeitos do último edital de convocação para a 7a Assembleia Geral Especial.
3. A apuração dos fatos narrados na petição inicial, que embasam a pretensão deduzida na origem, somente poderá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, assim como da correspondente dilação probatória.
4. Recurso conhecido e não provido.